Tribunal: TJES
Processo: 5000139-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000139-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEX ALVES
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ALEX ALVES
contra a decisão constante do Movimento ID 958592, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública de Vitória
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava suspender os efeitos do ato administrativo de seu desligamento do Processo Seletivo para o Curso de Habilitação de Cabo QPMP-C.

Em suas razões recursais, alega o agravante, em suma, que estava em exercício da função de policial militar, o que caracteriza exclusão da possibilidade de eliminação por responder a processo judicial. Assim, considera estarem preenchidos os requisitos da Lei Estadual nº 166/99, alterada pela Lei Estadual 189/00.

Com base em tais argumentos, pugnou pela atribuição de efeito ativo ao recurso.

Decisão no Movimento ID 961274 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no Movimento ID 1123038.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o nobre Relator.
Acompanho o voto do Eminente Relator para negar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR
Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ALEX ALVES
contra a decisão constante do Movimento ID 958592, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública de Vitória
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava suspender os efeitos do ato administrativo de seu desligamento do Processo Seletivo para o Curso de Habilitação de Cabo QPMP-C.

Em suas razões recursais, alega o agravante, em suma, que estava em exercício da função de policial militar, o que caracteriza exclusão da possibilidade de eliminação por responder a processo judicial. Assim, considera estarem preenchidos os requisitos da Lei Estadual nº 166/99, alterada pela Lei Estadual 189/00.

Com base em tais argumentos, pugnou pela atribuição de efeito ativo ao recurso.

Decisão no Movimento ID 961274 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo a enfrentar as razões apresentadas, destacando, desde logo, que não vislumbrei razões para alterar o pronunciamento atacado.

Inicialmente, cabe consignar que no recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo
a quo
acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada. Precedente
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017)
.

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão, ou não da tutela de urgência requerida, não se prestando a exaurir o mérito da ação mandamental originária.

B
usca o agravante um pronunciamento antecipatório com o intuito de suspender ato administrativo que o desligou do Processo Seletivo para o Curso de Habilitação de Cabo QPMP-C, a fim de que possa lograr êxito em sua promoção.

Conforme salientado em decisão liminar, após analisar os autos, verifiquei que as alegações do agravante não possibilitam a formação de um juízo seguro acerca da probabilidade do direito invocado, condição indispensável para o deferimento da medida excepcional requerida.

E, conforme ressaltado pelo magistrado singular, a antecipação de tutela foi indeferida na origem, pois, após a análise da denúncia na ação penal por ofensa a integridade corporal ou a saúde de outrem a que responde o agravante, não foi possível afirmar que este simplesmente cumpriu a lei, já que no conteúdo descritivo da referida denúncia constatou-se a existência de inúmeras lesões em diversas regiões do corpo da vítima, resultantes da abordagem policial, bem como que há relato de testemunha que confirmou as agressões por parte dos policiais na vítima.

Apesar de o agravante afirmar que a conduta do militar que ocorrer durante o exercício da função policial implicará na exceção da regra que impede a promoção pela condição
sub judice
,
não se constata nos autos prova evidente e robusta nesse sentido.

Note-se que, na origem, o ora agravante impetrou mandado de segurança, ação constitucional que pressupõe a existência de violação a direito líquido e certo, cuja demonstração se dá mediante prova documental.

Não obstante, o que o agravante discute nos presentes autos é, justamente, se a sua conduta durante a ocorrência policial se mostra suficiente para enquadrá-lo na exceção que veda a promoção para militares que respondam a processo judicial.

Em outros termos, longe de discutir a legalidade da decisão agravada ou mesmo a constitucionalidade das disposições legais que vedam a promoção no caso em análise, o agravante discute a própria caracterização da sua conduta como atuação no estrito cumprimento do dever legal, cuja análise cabe ao juízo da ação penal.

Assim, portanto,
resta evidente que as alegações formuladas pelo agravante demandam ampla dilação probatória e, mais ainda, referem-se ao próprio mérito da demanda originária, o que torna inviável a sua análise na via eleita.

Para corroborar, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. RESPONDABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATROPELAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A tutela provisória de urgência em ação principal representa providência satisfativa emergencial e sumária, adotada em caráter provisório,
impondo-se o seu indeferimento quando a questão é altamente complexa e demanda ampla dilação probatória, bem como quando o provimento antecipado é irreversível
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179005554, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
[...]

No caso, tal matéria deverá ser objeto de aprofundamento cognitivo na demanda, não se afigurando os elementos de provas coligidos pela autora suficientes para o deferimento da tutela provisória de urgência. 3. - O provimento jurisdicional liminar pretendido pela agravante apresenta caráter nitidamente satisfativo e se afigura capaz de esgotar o objeto da demanda
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028179000071, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESLIGAMENTO DE PROCESSO SELETIVO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABO QPMP-C – CONDIÇÃO
SUB JUDICE
– ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - DISCUSSÃO A SER DIRIMIDA NA AÇÃO PENAL – MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
B
usca o agravante um pronunciamento antecipatório com o intuito de suspender ato administrativo que o desligou do Processo Seletivo para o Curso de Habilitação de Cabo QPMP-C, a fim de que possa lograr êxito em sua promoção.

2.
Conforme ressaltado pelo magistrado singular, a antecipação de tutela foi indeferida na origem, pois, após a análise da denúncia na ação penal por ofensa a integridade corporal ou a saúde de outrem a que responde o agravante, não foi possível afirmar que este simplesmente cumpriu a lei, já que no conteúdo descritivo da referida denúncia constatou-se a existência de inúmeras lesões em diversas regiões do corpo da vítima resultantes da abordagem policial, bem como que há relato de testemunha que confirmou as agressões por parte dos policiais na vítima.

3.
Apesar de o agravante afirmar que a conduta do militar que ocorrer durante o exercício da função policial implicará na exceção da regra que impede a promoção pela condição
sub judice
,
não se constata nos autos prova evidente e robusta nesse sentido.

4.

Na origem, o ora agravante impetrou mandado de segurança, ação constitucional que pressupõe a existência de violação a direito líquido e certo, cuja demonstração se dá mediante prova documental. Não obstante, longe de discutir a legalidade da decisão agravada ou mesmo a constitucionalidade das disposições legais que vedam a promoção no caso em análise, o agravante discute a própria caracterização da sua conduta como atuação no estrito cumprimento do dever legal, cuja análise cabe ao juízo da ação penal.

5.
R
esta evidente que as alegações formuladas pelo agravante demandam ampla dilação probatória e, mais ainda, referem-se ao próprio mérito da demanda originária, o que torna inviável a sua análise na via eleita.

6.
Recurso improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.